Tribunal: TJDFT
Processo: 0731500-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731500-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: WEMERSON OLIVEIRA BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0723595-75.2024.8.07.0001, concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a emenda retro e concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. 2. Tendo em vista o aparente descumprimento da decisão de ID 200341599 pela ré e a proximidade das novas etapas do certame em apreço, revela-se impositiva a convocação do autor para destas participar, sem prejuízo da apreciação da questão controvertida nestes autos. 3. Tal medida se revela salutar não apenas ao autor, mas igualmente à ré, pois, caso reconhecida a pretensão posta, haverá economia nos atos avaliativos a serem praticados. 4. Do exposto, defiro o novo pedido antecipatório, para DETERMINAR à ré que promova a convocação do autor para as próximas etapas do certame, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), caso assim não proceda. 5. Cumpra-se a presente determinação por oficial de justiça, com urgência. 6. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida, VIA DOMICÍLIO ELETRÔNICO/SISTEMA, para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 7. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 8. No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos o réu deverá apresentar justa causa para essa ausência, sob pena de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa. 9. Não dispondo a parte ré de domicílio eletrônico, será observada a disciplina do artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, no que diz respeito às comunicações por meio eletrônico, em especial o prazo concedido para a consulta eletrônica. 10. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada.” Discorre o Agravante que o Agravado propôs a referida ação, com pedido de tutela de urgência, por ter sido supostamente eliminado indevidamente do concurso público para admissão no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (CFP/PMPA/2023), segundo as condições estabelecidas no Edital n° 1 – CPF/PMPA/2023, de 19 de setembro de 2023. Sustenta que o Agravado teve sua prova objetiva anulada, por violação ao disposto nos subitens 8.16, alíneas “e” e “i”, 8.19 e 8.20, por ter descumprido as instruções da folha de respostas e as gerais acerca das etapas do concurso, pois fez anotação com sinal gráfico identificador em seu caderno de prova. Registra que a inserção de qualquer marca/sinal que não faça parte da frase a ser transcrita é considerada identificadora da prova e deixa vulnerável a segurança do procedimento de operação reversa e correção das provas, colocando em risco a lisura do certame. Assevera que o edital do concurso é claro quanto à eliminação do candidato por descumprimento das instruções, já que constituiria tentativa de fraude. Afirma que é de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento da folha de resposta, que deve arcar com os prejuízos advindos do preenchimento indevido. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso, para que se reconheça que a pretensão do Agravado fere as regras editalícias previamente estabelecidas, mantendo-se sua eliminação. Preparo comprovado (Id. 62286548). É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, o Agravante requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Em abono à pretensão recursal sustenta que a inserção de qualquer sinal que não faça parte da frase a ser transcrita é considerada marca identificadora da prova e deixa vulnerável a segurança do procedimento de operação reversa e de correção das provas, colocando em risco a lisura do certame, e que a correta transcrição da frase configura procedimento de segurança adotado para evitar tentativas de fraude, impedindo que a prova possa ser identificada no momento do manuseio, digitalização e correção por leitura óptica. Em cognição sumária, não verifico presentes os pressupostos necessários à concessão da medida vindicada. É cediço que os atos emanados por órgãos administrativos não são passíveis de análise, exceto se forem ilegais ou desproporcionais, podendo, inclusive, serem declarados nulos pelo Poder Judiciário nessas hipóteses. Cabe ao Judiciário aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo. O edital do concurso público define as regras do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Na espécie, constata-se que o Edital n° 1 – CFP/PMPA/2023 prevê as regras de instruções gerais acerca das etapas do concurso, subitem 8.16, alíneas “e” e “i”: “8 DAS INSTRUÇÕES GERAIS ACERCA DAS ETAPAS DO CONCURSO [...] 8.16 Será automaticamente eliminado do concurso público, em decorrência da anulação de suas provas, o candidato que durante a realização das provas: a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato; c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros objetos, tais como os listados no subitem 8.14 deste edital; d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com os demais candidatos; e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio que não os permitidos; f) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas; i) descumprir as instruções contidas em editais, no caderno de provas ou na folha de respostas; j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, comportando-se indevidamente; k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter a própria aprovação ou a aprovação de terceiros em qualquer etapa do concurso público; l) não permitir a coleta de sua assinatura; m) for surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente; n) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos; o) for surpreendido portando qualquer tipo de arma sem o devido deferimento de atendimento especializado, conforme previsto no subitem 6.4.12.5 deste edital; p) recusar-se a ser submetido ao detector de metal; q) deixar de transcrever ou recusar-se a transcrever, para posterior exame grafológico, a frase contida no material de prova que lhe for entregue; r) registrar, em local não apropriado de qualquer documento avaliativo, qualquer palavra ou marca que o identifique; s) não permitir a coleta de dado biométrico." (g.n) Como visto, a anotação de sinal de identificação no caderno de provas é, de acordo com o edital, causa de eliminação do candidato. No caso em exame, extrai-se dos documentos apresentados pelo ora Agravante, que a frase escrita pelo candidato apresenta um sinal gráfico de identificação (“-”), que seria um “travessão” desnecessário no meio de uma frase (Id. 62286541). Por outro lado, é possível que o sinal gráfico aparentemente identificador seja parte da letra “a” referente à palavra “censura”. Assim, considerando que a questão somente poderá ser esclarecida durante a instrução probatória, deve ser mantida a r. decisão agravada para evitar prejuízos ao Agravado, diante da proximidade da próxima etapa do certame. Ademais, não verifico prejuízos ao Agravante, pois o Agravado poderá ser eliminado do certame a qualquer tempo, caso sua pretensão não seja acolhida por sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora